Tribunal: STF
Processo: HC 218122
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Odair José da Silva, em favor de Jaime Rodrigues Mariano, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 752.976 MG.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de delitos de organização criminosa, porte e comércio ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro e invasão de terras públicas e privadas.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o réu sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    Argumenta que a organização criminosa a qual o réu supostamente seria integrante foi desarticulada há aproximadamente um ano, de modo a inviabilizar a reiteração delitiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça e, tampouco, do Tribunal de origem, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes:



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    Em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    A manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta dos delitos e da possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícia nos autos de que o acusado tem grande influência dentro da organização criminosa, principalmente, por ser topógrafo e conhecer bem a região em que as terras eram invadidas.



    Ademais, a segregação também é necessária para assegurar o cumprimento da lei penal e visando a zelar pela integridade física de testemunhas. 



    Cito, a propósito, trechos do decreto preventivo:



    “(...)Discorrem que a referida ORCRIM possui estruturação hierárquica, dividida em subgrupos menores de atuação localizada, e está compartimentalizada em 6 núcleos de atuação distintos, quais sejam: a) lideranças; b) recrutadores; c) braço armado/grupo de limpeza; d)seguranças; e) acampados; e f) financiadores e vem agindo em todo Estado de Rondônia, com destaca para a Estação Ecológica de Samuel, situada no Município de Candeias do Jamari/RO (fato investigado no IPL em epígrafe), objetivando a invasão de terras públicas, com emprego de força bélica e posterior loteamento da área invadida em favor de terceiras pessoas, auferindo, assim, vantagem econômica indevida.



    Em síntese, contam que os líderes da suposta ORCRIM escolhem a área a ser invadida, fazem os levantamentos e estudos necessários acerca da viabilidade de loteamento da referida área e depois cooptam pessoas interessadas em financiar o empreendimento em questão e auferir lucro com a venda. Em seguida, é feita a tomada/invasão do local, com o auxílio de acampadores (pessoas que permanecem no local, com o fito de adquirir eventual direito sobre a terra) e seguranças (pessoas armadas que auxiliam os acampadores, a fim de evitar que o local seja apropriado por terceiros).



    Destacam que em alguns casos o loteamento das áreas invadidas é uma forma de “lavar” o dinheiro investido pelos financiadores, que também é proveniente de atividades ilícitas. Ainda, que a ORCRIM recebe apoio logístico de 02 policiais militares (Clerle e Cláudio), os quais fornecem armas de fogo (escopetas, fuzis, revólveres e pistolas) que são empregadas na invasão de áreas de terra.



    (...)



    Verifica-se, prefacialmente, que estão presentes os pressupostos legais (CP, art. 312, in fine) para decretação das medidas requeridas, pois há prova razoável da ocorrência dos delitos investigados (em tese, organização criminosa, invasão de terras (privadas e estaduais), desmatamento ilegal, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, comércio ilegal de armas e “lavagem” de dinheiro, dentre outros, e fortes indícios de que os representados concorreram direta/indiretamente para eles.



    (...)



    Ademais, existem informações de que a suposta ORCRIM de Wleysser Bruno também recebe apoio do representado Jaime, que goza de capacitação técnica como topógrafo, o qual realiza o estudo da área, a ser posteriormente invadida, a fim de verificar a capacidade da respectiva área de ser convertida em lotes.



    (...)



    Além disso, diante do natural perigo enfrentado pelos integrantes da suposta ORCRIM no exercício das atividades praticadas às espreitas da lei e da ordem, notadamente no enfrentamento de eventuais conflitos de interesses sobre a terra invadida, sobretudo tratando-se de propriedades particulares, o grupo ostenta armas de fogo, como forma de garantir a segurança deles (integrantes da suposta ORCRIM) e a manutenção da posse dos lotes de terra.



    (...)



    Também se constata a presença dos requisitos de admissibilidade da medida extrema (prisão preventiva), quais sejam, os previstos no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois tratam-se de imputações de crimes dolosos, punidos comprovação de liberdade, sendo que, nos crimes de organização criminosa, porte e comércio ilegal de armas de fogo e “lavagem” de dinheiro, as pernas máximas, somadas, ficam muito superiores a 4 (quatro) anos.



    Quanto à existência de algum dos fundamentos elencados no art. 312, 1° parte, do CPP, constata-se que a custódia preventiva é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo para evitar novos ataques ao direito alheio, além de ser conveniente para a instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal.



    (...)



    PELO EXPENDIDO, forte nos artigos 311 a 313, do CPP, acolho o pedido da autoridade policial e, por consequência, DECRETO a prisão preventiva dos representados…Jaime p. odrigues Mariano (...)”. (eDOC 7, p. 2)



    Dessa forma, não há ilegalidade manifesta a ensejar a superação do óbice formal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2022 .



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente